Tribunal: TJDFT
Processo: 0708320-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708320-31.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUIS RODRIGUES FERREIRA RECORRIDA: ASFALTO BRASILIA LTDA DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação ID 18164145-Pág. 1, não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes aos subscritores do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual (ID 18164147-Pág. 1) nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (ID 18551219-Pág.1), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, APESAR DA INTIMAÇÃO DA PARTE. CONHECIMENTO DO RECURSO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 "Nos termos do art. 76, § 2o, inc. I, do CPC/15, não se conhece de recurso quando, intimada a parte para regularização da representação processual, essa não cumpre a determinação realizada" (AgInt no REsp 1710759/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe 20/08/2018). 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1660071/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020) Vide, ainda, AgInt nos EDcl no AREsp 1480491/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 19/12/2019. Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003